Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1013159-78.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO ELIAS NAPOLEAO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO ELIAS NAPOLEAO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 102731473):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL] EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – PROGRESSÃO DE REGIME – EVASÃO – CAPTURA NO ESTADO DE MATO-GROSSO –RECAMBIAMENTO DETERMINADO À COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A CONTINUIDADE NA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT POR SER O LOGRADOURO DA FAMÍLIA DO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO
Agravante regularmente condenado pelo Juízo da Comarca de Campo Grande/MS pela prática do crime de roubo qualificado, cumprindo pena no município de Rondonópolis/MT.
O artigo 86 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade da Federação sejam executadas em outra unidade. Contudo, o direito de se ressocializar perto da família não é absoluto, podendo ser mitigado pela administração, de forma fundamentada, tal como ocorre na espécie.
Destarte, não existe direito subjetivo do sentenciado à transferência para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em alegada proximidade de seus familiares.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta ofensa ao artigo 40, X, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “já está preso na “Mata Grande ” – Rondonópolis/MT, denota -se que a continuidade do cumprimento de pena no Estado de Mato Grosso é medida salutar, pois além de evitar gastos desnecessários ao Estado (recambiamento para o Estado de Mato Grosso do Sul) o Recorrente ficará próximo da sua esposa/convivente, o que irá proporcionar a unidade familiar, ressocialização e reinserção, postulados estes presentes na Carta Magna e na Lei de Execução Penal.” (Id. 106820462)
Recurso tempestivo (Id. 106944479).
Contrarrazões (Id. 109473497).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Em análise às razões do recurso especial, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto apesar de o recorrente ter apontado o dispositivo legal supostamente afrontado pelo acórdão recorrido (art. 40, X, da LEP), não expôs de forma precisa e concreta como o artigo de lei restou violado, nem em que medida o acórdão o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto a pretensão recursal trazida à baila, manutenção do recorrente na penitenciária “Mata Grande”, na Comarca de Rondonópolis-MT, entende-se pela inadmissão do recurso, uma vez que não fora demonstrado de forma efetiva e concreta em que medida o acórdão recorrido teria vulnerado o artigo 40, X, do Lei de Execução Penal, bem como não foram rebatidos os fundamentos do acórdão hostilizado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular em epígrafe.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão combatido, para impossibilitar que “seja recambiado para outro Estado (Mato Grosso do Sul), sendo que, atualmente, o Recorrente se encontra em Rondonópolis/MT.” (Id. 106820462)
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Assim, conquanto não seja uma regra rígida e imutável, a flexibilização dependerá do interesse do reeducando e do Poder Público, vislumbrando-se, não raras às vezes, a colisão entre eles, uma vez que a superlotação, a deficiência da estrutura dentro outros fatores, obstam o deferimento do pedido do reeducando de modificação da Comarca almejada para o cumprimento da reprimenda.
É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, pois, seguindo a regra firmada pela doutrina, compete ao Estado do Mato Grosso do Sul assegurar a execução da pena do ora agravante, já que lá foi o local do cometimento do crime perpetrado pelo mesmo. Destarte, o simples fato do mandado de prisão expedido por aquela Comarca ter sido cumprido no Estado do Mato Grosso não atrai, de forma automática, a competência para a fiscalização da punição outrora imposta, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CRIMINAIS ESTADUAIS: EXECUÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA LEGAL - ART. 86 DA LEP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. 1. O simples fato de o condenado estar preso em Comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por um terceiro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Precedentes. 2. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Rio Meleiro/SC, o suscitado, para a execução da pena do condenado”. (CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 27/10/2016)
Entrementes, insta mencionar que o cumprimento da pena em proximidade ao meio social e familiar seja interesse comum do apenado e do Estado, visto que uma das finalidades da punição é promover a ressocialização do infrator, circunstância prevista no art. 10 e no art. 23, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal, o direito de transferência de uma localidade à outra, ainda que para se atingir tal finalidade, não é absoluto, na medida em que a autorização depende, por exemplo, da existência de estabelecimento prisional adequado ao regime imposto e da existência de vaga, podendo, assim, ser o direito restringido, por meio de decisão fundamentada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do sentenciado não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada. (...)”. (STJ - AgRg no HC 352.561/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) (Negirtou-se)
No mesmo entendimento, é a jurisprudência:
“PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECAMBIAMENTO. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra, no entanto, não se trata de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas sim de uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. 2. A declinação da competência é manifestação de interesse público, não cabendo a alegação de nulidade por ausência de manifestação do apenado. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF; RAG 07165.78-64.2019.8.07.0000; Ac. 123.1521; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 13/02/2020; Publ. PJe 02/03/2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERAÇÃO DEFERIDO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Não provimento. 2-) A agravante encontra-se recolhida no Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha/SP, por força do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Joaboatão dos Guararapes/PE. Ela não responde a processo criminal no Estado de São Paulo e não mantém vínculo familiar neste Estado. Conquanto o art. 86 da Lei de Execução Penal autorize que as penas privativas de liberdade aplicadas por uma Unidade Federativa sejam executadas em outra Unidade, até mesmo com o objetivo de assegurar o convívio familiar no processo de ressocialização, não se trata de um direito subjetivo do preso, mas de faculdade do juiz, mediante critério de conveniência e oportunidade. Cabe ao juiz analisar cada caso de acordo com os interesses da sociedade e da administração pública. 3-) Decisão mantida. “(TJSP; AG-ExPen 0014974-64.2018.8.26.0502; Ac. 13484181; Campinas; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 16/04/2020; DJESP 28/04/2020; Pág. 2604)
Não destoa do vertido entendimento, a jurisprudência deste Eg. TJMT:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO PROLATOR DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA PENA NESTE ESTADO, POR SER O LOGRADOURO DA FAMÍLIA DO REEDUCANDO E POR ESTE ENCONTRAR-SE ACOMETIDO DE ENFERMIDADES – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEFICITÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DOS AUXÍLIOS MÉDICOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE ESTAR SUPERLOTADO – DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA SUJEITA À PONDERAÇÃO DOS INTERESSES DO PODER PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. Considerando que, via de regra, a execução da pena se dá perante o Estado prolator do édito condenatório e que o simples cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do agente foragido, não enseja a modificação automática da competência para promover e fiscalizar o adimplemento da punição imposta, inexistindo vaga e condições estruturais na unidade prisional da Comarca para a manutenção do detento, imperioso o seu recambiamento ao Juízo de origem, máxime porque o direito de se ressocializar perto da família não é absoluto, podendo ser mitigado pela administração, de forma fundamentada, tal como ocorre na espécie.” (N.U 0006993-48.2017.8.11.0045, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)
Nesta linha intelectiva, registro que, a autoridade judiciária justificou a impossibilidade de permanência do agravante na urbe em razão de que “a população carcerária da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa - (Mata Grande) ter ultrapassado o quadro de vagas do estabelecimento penal que, em razão disso, atualmente encontra-se superlotado, o que, além de tornar o ambiente impróprio ao encarceramento, dificulta a realização de trabalhos que visam o desenvolvimento de atividades destinadas à ressocialização do apenado”.
Desta feita, apesar do motivo apresentado pela defesa ser nobre, já que calcado no afeto à família, a peculiaridade destacada na decisão combatida dá azo a sua manutenção, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da legalidade, ou, ainda, ao da dignidade da pessoa humana, visto que se está a resguardar justamente tais postulados, frente à sucateada realidade vivenciada pelo sistema prisional local.
A propósito, em situação aparelhada, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] corroborou o indeferimento da transferência almejada pelo reeducando, confira-se:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DIREITO DOS REEDUCANDOS DE CUMPRIREM PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (Precedentes). (...)”. (AgRg no RHC 75.591/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017)
Com efeito, ainda que o agravante tenha predicados pessoais favoráveis, em face dos fundamentos acima lançados, incabível o acolhimento da pretensão almejada.” (Id. 102731472)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que negou provimento ao recurso da defesa, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido o direito de transferência do preso de uma localidade à outra não é absoluto, vez que depende da existência de estabelecimento prisional adequado ao regime imposto.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VAGA. INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.
2. Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).
3. Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (Destaquei)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA DE SEUS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ.
2. "A deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família. Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida" (AgRg no RHC n. 58.528/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 22/3/2017).
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1226745/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018) (negritei)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça